Tribunal: TJPA
Processo: 0801947-26.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801947-26.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MURILO OLIVEIRA PEREIRA

PACIENTE: ANTONIO GILVA GOMES, KEVERSON KAIK COSTA DOS SANTOS, RENATO PIRES CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 157, §§ 2º, INCISO II E 2º-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO FEITO PELA AUTORIDADE POLICIAL NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

- A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada como no presente caso.

- Ademais, é vedada a
conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício
pelo juiz. À luz
das
inovações trazidas pela Lei n. 13.694/2019, o magistrado não poderá decretar a custódia cautelar sem que haja prévio requerimento do Ministério Público ou representação
da
autoridade policial. Contudo,
o argumento da impetração de que houve decreto de prisão preventiva de ofício não se sustenta, pois, conforme Informações prestadas pela Autoridade Coatora, a Autoridade Policial requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva via Ofício 082/2022/DPS, no Auto de Prisão em Flagrante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária realizada no plenário virtual, da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, em conformidade com o parecer Ministerial e nos termos no voto da relatora.

Belém/PA –

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
H
abeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, id 8232318,

impetrado em 20/02/2022, por
MURILO OLIVEIRA PEREIRA - OAB/PA Nº 30.763,
em favor de
ANTONIO GILVA GOMES, KEVERSON KAIK COSTA DOS SANTOS E RENATO PIRES CARVALHO,
contra ato do
JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA/PA
, em id 8232319,
que converteu

ilegalmente de oficio a prisão em flagrante em preventiva de todos os pacientes,
nos autos de n
º
0800497-47.2022.8.14.0065.

N
arra a impetração, que os pacientes foram cerceados de sua liberdade em 19/02/2022, ao serem presos em flagrante por supostamente ter infringido dispositivo legal constante do
art. 157, §§ 2º, inciso II e 2º-A, inciso I do Código Penal Brasileiro
. Em 20/02/2022, fora proferida a decisão ora impugnada em plantão judiciário pela referida Autoridade Coatora, e, ao final, designada audiência de custódia para o dia 21/02/2022.

Aduz que diante da vigência da Lei 13.964/19, que instituiu o Pacote Anticrime, o magistrado não pode decretar prisão de ofício, sendo cabível o seu decreto somente a requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial. Destacando que a referida Lei 13.964/19 excluiu expressamente o termo “de ofício” previsto na redação antiga do dispositivo legal do Art. 311, CPP, passando a prever
expressamente, no Art. 282, §2º, a possibilidade da prisão cautelar somente a pedido das partes. Portanto, ausente qualquer pedido prévio, ilegal é a segregação dos pacientes de ofício, conforme posicionamento recente tanto do STF como do STJ.

Pleiteou a
concessão de liminar, visando a expedição dos devidos Alvarás de Soltura. E, ao final, concessão da ordem em definitivo, para relaxar a prisão preventiva dos pacientes, tendo em vista restar claramente demonstrado o constrangimento ilegal causado pela conversão de ofício da prisão em flagrante em prisão preventiva pela Autoridade Coatora.

Em regime de plantão foi indeferida a liminar pleiteada pela Desa. Vânia Lucia Silveira, em id 8232328, momento em que foram solicitadas as informações à autoridade coatora, devidamente apresentadas no dia 21/02/2022, em id 8243585:

“
“Em atenção à requisição de informações no Habeas Corpus em referência, temos a informar que: 1. N. processo criminal – 0800497-47.2022.8.14.0065 2. Capitulação penal – 121, §2°, inciso IV do Código Penal. 3. Acusados – ANTONIO GILVA GOMES, KEVERSON KAIK COSTA DOS SANTOS e RENATO PIRES CARVALHO No dia 19 de fevereiro de 2022, foi comunicada à Vara do Plantão de Xinguara/PA a prisão em flagrante de ANTONIO GILVA GOMES, KEVERSON KAIK COSTA DOS SANTOS e RENATO PIRES CARVALHO, por suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal no dia 18 de fevereiro por volta das 17:30 horas.
Auto de Prisão em Flagrante, juntado em evento de Id. 51222427, em que a Autoridade Policial requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva (Ofício 082/2022/DPS – evento de Id. 51222431 - Pág. 1).

Foram juntadas aos autos as certidões de antecedentes criminais (Id. 51267839, 51267840, 51267841). O Ministério Público registrou ciência (Id. 51269256). O magistrado plantonista homologou a prisão em flagrante de ANTONIO GILVA GOMES, KEVERSON KAIK COSTA DOS SANTOS E RENATO PIRES CARVALHOS, convertendo-a em preventiva, nos termos do art. 310, II, CPP, assim o fazendo com base nos artigos 310, II, 312 e 313 e todos do CPP e súmula 06 do TJPA. Ademais, determinou que sejam recolhidos com URGÊNCIA ao presídio com vaga disponível após a audiência de custódia, que foi designada para o dia 21 de fevereiro de 2022, às 13H30MIN. Atualmente, os autos se encontram aguardando a realização de audiência de custódia pela Vara do Plantão, e ainda não foram redistribuídos para esta Vara Criminal. São estas, Excelência, as informações que reputo necessárias para o julgamento do habeas corpus”.

O Procurador de Justiça, Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, em id
8291957
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação do habeas corpus impetrado em favor de Antonio Gilva Gomes, Keverson Kaik Costa dos Santos e Renato Pires Carvalho.

Por fim, os autos me vieram conclusos, por tratar de relatora sorteada em regular distribuição, nos termos do art. 106 do RITJPA.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação.

Consoante relatado, alega a impetração constrangimento ilegal sofrido pelos ora pacientes diante da conversão de ofício da
prisão em flagrante em preventiva, visto que, após a vigência da Lei nº 13.964/19, que instituiu o Pacote Anticrime, somente é cabível o decreto preventivo diante do requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial.

Não obstante os argumentos apresentados, não merece prosperar a pretensão deduzida, devendo ser mantida a cautelar decretada em desfavor dos pacientes. Vejamos:

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora
no dia 21/02/2022, em id 8243585:

“1. No processo criminal

– 0800497-47.2022.8.14.0065 2. Capitulação penal – 121, §2°, inciso IV do Código Penal. 3. Acusados – ANTONIO GILVA GOMES, KEVERSON KAIK COSTA DOS SANTOS e RENATO PIRES CARVALHO. No dia 19 de fevereiro de 2022, foi comunicada à Vara do Plantão de Xinguara/PA a prisão em flagrante de ANTONIO GILVA GOMES, KEVERSON KAIK COSTA DOS SANTOS e RENATO PIRES CARVALHO

por suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal no dia 18 de fevereiro por volta das 17:30 horas.
Auto de Prisão em Flagrante, juntado em evento de Id. 51222427, em que a Autoridade Policial requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva (Ofício 082/2022/DPS – evento de Id. 51222431 - Pág. 1)”.

Na decisão ora impugnada, em id 8232319, proferida 20/02/2022, a autoridade coatora demonstrou a imprescindibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, diante do pedido da autoridade policial, nos seguintes termos:

“Trata-se de Auto de Prisão em flagrante de ANTONIO GILVA GOMES, KEVERSON KAIK COSTA DOS SANTOS E RENATO PIRES CARVALHOS, lavrado pela autoridade policial desta comarca, por ter supostamente cometido os crimes previstos no art. 157, §2º inciso II, do Código Penal.

Auto de prisão em flagrante composto por ofícios; declarações do condutor, de testemunhas, da vítima; auto de apreensão; exame de corpo de delito do flagrado, nota de culpa, nota de ciência das garantias constitucionais, termo de comunicação à família dos presos, termo de entrega de objeto, certidão negativa de antecedentes.

Vieram os autos conclusos.

Era o que cabia relatar. FUNDAMENTO E DECIDO.

I – DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE

Diante da análise dos autos, verifica-se que é caso de homologação da prisão em flagrante, tendo em vista que o caso concreto se adequa perfeitamente na hipótese prevista no artigo 302, II, do Código de Processo Penal (CPP). Isso porque, conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante, os policiais foram acionados logo após o fato e conseguiram identificar imediatamente o suposto autor do fato, assim como recuperar o objeto roubado durante o crime.

Ademais, não há nenhum vício nos autos do inquérito policial que impossibilite a sua homologação, devendo ser ressaltado que aos flagranteados foram garantidos todos os direitos constitucionais da pessoa presa em flagrante delito.

II – DA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ademais, para a decretação dessa medida que se reveste de caráter excepcional, a situação concreta deve estar enquadrada em um dos incisos do art. 313 do CPP.

Como toda e qualquer medida cautelar, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O primeiro requisito corresponde à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Em outras palavras, para a custódia cautelar faz-se necessário que o juiz verifique que a conduta supostamente praticada pelo agente é típica, ilícita e culpável, apontando as provas em que se apoia sua convicção.

A existência do crime é evidenciada pelas declarações da vítima e das testemunhas. Quanto aos indícios de autoria, os depoimentos das testemunhas e da vítima Ademais, destaque-se que a vítima identificou o acusado, observando-se estritamente o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

De outra banda, cabe esclarecer que a pena prevista abstratamente para este crime (roubo c/c corrupção de menores) é superior a 04 (quatro) anos, o que garante a decretação das constrições cautelares, pois Quanto ao segundo requisito (periculum libertatis), a segregação em caráter preventivo deve estar consubstanciada em um dos fundamentos do art. 312: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução. Destaque-se que não se faz necessária a presença concomitante desses fundamentos, bastando a presença de um único destes para que o decreto prisional seja expedido.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar recentemente os requisitos da preventiva, no RHC 97449/RJ, acórdão publicado em 26.06.2009, a Min. ELLEN GRACIE certificou o entendimento de que a garantia da ordem pública visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos’ (HC 84.658/PE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005), além de se caracterizar pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação’ (HC 90.398/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 18/05/2007), além do que é representado pelo imperativo de impedir a reiteração das práticas criminosas, como se verifica no caso sob julgamento. A garantia da ordem púbica se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a credibilidade das instituições públicas quanta à visibilidade e transparência de políticas de persecução criminal’.

Observando os valores postos em disputa: liberdade do representado e a paz social (proporcionalidade estrito sensu), entende-se que é cabível e adequado afastar o jus libertatis neste momento, devendo prevalecer o direito da comunidade, em outras palavras, quer dizer que o interesse primário da Sociedade, no caso concreto, deve prevalecer sobre o direito do particular”.

Por conseguinte, tenho que os fundamentos da prisão preventiva foram amplamente demonstrados, nos estritos termos do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, revelando-se insuficiente a aplicação da custódia cautelar.

III – DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ANTONIO GILVA GOMES, KEVERSON KAIK COSTA DOS SANTOS E RENATO PIRES CARVALHOS, CONVERTENDO-A EM PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ART. 310, II, CPP, assim o fazendo com base nos artigos 310, II, 312 e 313 e todos do CPP e súmula 06 do TJPA. Devendo ser recolhido com URGÊNCIA à presídio com vaga disponível após a audiência de custódia, que designo para o dia 21 DE FEVEREIRO DE 2022, ÁS 13H30MIN””

Por fim, apresento a seguir as transcrições da manutenção da prisão preventiva na audiência de custódia realizada em 21/02/2022:

“DECISÃO EM AUDIÊNCIA: Realizada audiência, verifico que não houve nenhuma ilegalidade no auto de prisão em flagrante. Considerando que as formalidades do auto de prisão em flagrante foram cumpridas pela autoridade policial,
RATIFICO manutenção DA PRISÃO PREVENTIVA requerida anteriormente pela autoridade policial e posteriormente exposta na decisão de ID 51267807 dos autos digitais requerido pela autoridade policial,
haja vista, os indícios concretos da prática do delito pelos autores, tendo em vista o detalhamento das características do acusado, bem como, pela quantidade de drogas apreendida, fortalecendo o indício de autoria da prática do delito pelos presos. Ademais, nota-se a gravidade concreta dos fatos, garantia da ordem pública. Apesar de alguns deles possuírem residência fixa, possuírem atividade laboral, não retira a possibilidade da prisão cautelar, quando preenchidos os requisitos do artigo 312 CPP. Sendo assim, necessário o cárcere e incabível a substituição da prisão preventiva em qualquer medida diversa da prisão elencada no art. 319 CPP por ser insuficiente para reprovação dessa conduta. Ressalto que a presente decisão não obsta a reanálise dos pedidos de liberdade provisória que porventura venham a ser solicitado pelo patrono dos flagranteados corretamente no sistema PJE. Saem as partes presentes devidamente intimadas. Remeta-se os autos à comarca de TUCUMÃ/PA para processar e julgar o presente feito. Proceda do recambiamento dos presos ao presidio mais próximo de suas residências, preferencialmente ao da comarca de Parauapebas/PA. Havendo
superlotação, poderá os indiciados serem encaminhados para qualquer outra
unidade prisional mais próxima. Serve o presente termo como mandado nos termos do provimento 003/009 CJCI. Nada mais havendo o MM. Juiz de Direito, mandou encerrar este termo que lido e achado, vai devidamente assinado. Eu, _______________, (Lucas Ferreira de Assis) o digitei o subscrevo. HAENDEL MOREIRA RAMOS J”.

Nota-se, pelos excertos transcritos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia cautelar, tendo a autoridade tida como coatora, em sua decisão, levado em consideração a prova de materialidade e os indícios de autoria delitiva evidenciados pelas declarações da vítima e das testemunhas, destacando-se que a vítima identificou o acusado, observando-se estritamente o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Também ponderou-se garantir a ordem pública, visto que os pacientes estão sendo acusados da suposta prática do crime de roubo, tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, inciso I, do CPB, fato esse que evidencia a periculosidade em concreto dos agentes e corroboram a necessidade de sua segregação cautelar,
dentre outras coisas, para evitar a reiteração delitiva.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada como no presente caso.

Ademais, "a Terceira Seção do STJ firmou o entendimento
de
que é vedada a
conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício
pelo juiz. À luz
das
inovações trazidas pela Lei n. 13.694/2019, o magistrado não poderá decretar a custódia cautelar sem que haja prévio requerimento do Ministério Público ou representação
da
autoridade policial" (AgRg no HC n. 652.886/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em
28/9/2021, DJe 30/9/2021).

No mesmo sentido também:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Sufragado o entendimento da impossibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva sem provocação do Ministério Público, autoridade policial ou querelante,
não se verifica no acórdão nenhum vício apto a ensejar a oposição de embargos de declaração.

2. A prisão preventiva de oficio, não mais admitida no sistema do CPP, norma processual geral, depois da Lei 13.964/2019, com as alterações promovidas no art. 311, reconduz o sistema mais ainda aos ditames do princípio acusatório, não podendo conviver com normas de leis esparsas que ainda a contemplem, como a do art. 20 da Lei 11.340/2006.

3. De toda forma, o tema não se insere no julgamento como nenhum vicio integrativo, menos ainda a omissão. O que se pretende é apenas a rediscussão da matéria, na contramão dos precedentes da Turma, visando alterar a conclusão que resultou desfavorável, o que é incabível na via eleita.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 705.436/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 22/04/2022)

No mesmo direcionamento nosso E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUIZ EM FASE INVESTIGATIVA.IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO LEGAL CONTRÁRIO. EX VINOVA REDAÇÃO DO ART. 311 DO CPPB, ATRAVÉS DA LEI Nº 12.403/2011. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA.

De acordo com que preconiza o art. 311, do CPP, pela nova redação dada pela Lei nº 12.403/2011, não pode o juiz decretar de ofício a prisão preventiva, antes de instaurada a ação penal. Constrangimento ilegal caracterizado
. Ordem concedida.

ACÓRDÃO Vistos e etc... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writimpetrado e, no mérito, pela concessãoda ordem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo SenhorDesembargador Mairton Marques Carneiro. Belém/PA, 19 de janeiro de 2021. (HC. 0812352-92.2020.8.14.0000 . ACÓRDÃO 4374586, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-19, Publicado em 2021-01-22)

Contudo,
o argumento da impetração de que houve decreto de prisão preventiva de ofício não se sustenta, pois, conforme Informações prestadas pela Autoridade Coatora supratranscritas, a Autoridade Policial requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva via Ofício 082/2022/DPS, no Auto de Prisão em Flagrante.

Diante do exposto, e
em conformidade com o parecer ministerial, conheço e denego a ordem de Habeas Corpus impetrada em favor de Antonio Gilva Gomes, Keverson Kaik Costa dos Santos e Renato Pires Carvalho.

É o voto.

Belém/PA -

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 17/05/2022